Tribunal: TJES
Processo: 0021298-50.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021298-50.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0021298-50.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
:

VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGAD
O:
CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

contra v. acórdão (ID. 3554013), que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

LTDA
e conheceu e deu parcial provimento ao recurso de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
.

Em suas razões recursais (id. 3659638), a parte embargante alega, em suma, que o acórdão possui contradição com a situação fática havida no caso em tela, pelo que pugna a concessão de efeitos infringentes.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

A parte recorrente alega que as conclusões da decisão embargada “
estão em flagrante contradição com a situação fática havida no caso em tela, pois o crédito perseguido pelo embargado está habilitado no processo de recuperação judicial da embargante desde o início do mesmo, conforme planilha anexa ao processo, estando classificado como “CLASSE III – CREDOR QUIROGRAFÁRIO”, existindo credores, em classes acima, que têm preferência legal ao recebimento de valores.
”

No entanto, como se sabe, o vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida incongruência interna. Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento.

Vale destacar, neste tema, entendimento de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
1
:

“A contradição que rende ensejo aos embargos é, como visto, a
contradição interna
, aquela existente entre trechos da própria decisão, e não a
contradição externa
, que é a que se verifica entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho” (grifos no original).

Não é outro o posicionamento adotado neste E. Tribunal: “
A alegação de contradição externa, caracterizada pela suposta contradição entre o acórdão e a Lei ou entre o acórdão e a tese alegada, qualifica-se como tentativa de provocar o reexame da matéria decidida e não autoriza o provimento de embargos de declaração.”
(TJES; EDcl-AP 0019458-45.2009.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022).

Ademais, observa-se que o voto condutor foi suficientemente claro ao concluir que o deferimento do processamento da recuperação judicial não induz suspensão do presente feito e que os créditos em discussão, relativos a taxas condominiais, por serem de caráter
propter rem
, são despesas necessárias à administração do ativo, assumindo, pois, a natureza de crédito extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Salienta-se que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Destarte, inexistindo contradição interna na decisão, revela-se, como dito, o propósito do embargante de modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora mediante o manejo dos aclaratórios, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidente de competência originária de tribunal. 19 ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 327-328.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO EXTERN
A
–
PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são a via adequada para sanar contradição interna na decisão, quando verificadas proposições incongruentes.

2.
O vício alegado pela parte embargante não configura contradição a ser sanada mediante esta via recursal, posto que eventual contradição havida entre a decisão e elemento externo, tal como uma prova ou um argumento, é externa.

3.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.